Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva na residência do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal. Conjunto probatório que ampara a condenação.
Descabe o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente concorre eficazmente para a realização do tipo penal, contribuindo para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo daquele que fica vigiando o local do crime, enquanto seus comparsas cometem o assalto.
A prática de crime durante benefício concedido na execução é motivo idôneo para valorar negativamente a culpabilidade.
Não há qualquer impedimento para se considerar o concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, podendo, então, o julgador realizar a ponderação e a gradação da conduta criminosa a partir da análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.
A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante.
A imposição da pena pecuniária decorre de norma penal cogente.
As circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva do réu não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos após a prolação da sentença condenatória os motivos alinhados para a manutenção do réu no cárcere.
Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
Apelo de um dos réus provido em parte para reduzir a pena. Apelos dos outros réus desprovidos.